Tribunal: TJDFT
Processo: 0010538-98.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010538-98.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR CAVALCANTE FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22560302, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor VALDIR CAVALCANTE FERREIRA, intime-se a subcessionária requerente COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA (CNPJ 03.206.948/0001-96) para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: a) procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; c) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor originário VALDIR CAVANCANTE FERREIRA para a cessionária MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA; d) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; f) comprovante atualizado de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e g) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto